Tribunal: TJMT
Processo: 1016158-51.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016158-51.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO BATISTA ALVES DA SILVA ARAUJO - CPF: 044.544.091-02 (APELANTE), THAIS CARVALHO DA SILVA FERNANDES - CPF: 005.074.031-85 (ADVOGADO), SEDAVINIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP - CNPJ: 08.468.562/0001-76 (APELADO), JAQUELINE CORREIA DA SILVA - CPF: 087.233.229-26 (ADVOGADO), LILIAN VANESSA MENDONCA PAGLIARINI - CPF: 033.834.949-93 (ADVOGADO), ERIKA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 731.218.511-87 (ADVOGADO), CONSTRUTORA GONCALES RODRIGUES LTDA - CNPJ: 01.907.708/0001-93 (APELADO), WANDERSON SOARES DA SILVA - CPF: 977.053.301-72 (ADVOGADO), CELSO CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 405.891.611-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/1563-76 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA E MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS POR EX-FUNCIONÁRIA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE OS DANOS E A CONDUTA DAS EMPRESAS OU INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por JOÃO BATISTA ALVES DA SILVA ARAÚJO contra sentença que julgou improcedente Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais movida em face de SEDAVINIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA., CONSTRUTORA GONÇALES RODRIGUES LTDA. e ITAÚ UNIBANCO S.A. O Apelante alegou que, sendo semianalfabeto, teve conta bancária aberta indevidamente em seu nome por ex-funcionária das empresas rés, com movimentações não autorizadas que geraram protestos e restrições cadastrais, pleiteando indenização moral e material no valor de R$ 200.000,00. A sentença de 1o grau indeferiu o pedido por ausência de comprovação do fato constitutivo do direito alegado.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) verificar se há prescrição da pretensão indenizatória;

(ii) estabelecer se houve ato ilícito praticado pelas empresas e pela instituição financeira que justifique sua responsabilização civil; e

(iii) analisar se é cabível a reabertura da instrução processual para produção de novas provas em sede recursal

III. Razões de decidir

3. O prazo prescricional trienal para reparação civil, previsto no art. 206, § 3o, V, do CC, tem início com a ciência do dano, conforme a teoria da
actio nata
, afastando-se a prejudicial de prescrição por ausência de elementos que fixem com segurança o termo inicial.

4. A alegação de coação na assinatura de documentos e comparecimento a reunião com segurança armado configura inovação recursal, não podendo ser analisada por não ter sido suscitada na petição inicial, sob pena de supressão de instância.

5. A responsabilidade civil requer demonstração de conduta ilícita, dano e nexo de causalidade. No caso, a abertura da conta foi realizada mediante documentação assinada pelo próprio Apelante, confirmada por análise grafotécnica, não se verificando irregularidade.

6. As movimentações financeiras indevidas foram praticadas por ex-funcionária, que agiu em interesse próprio e confessou os atos em termo de ajuste de vontade assinado pelo próprio Apelante, como testemunha, o que afasta a responsabilidade das rés, por ausência de vínculo funcional direto com os atos.

7. A prova produzida demonstra que não houve participação ou ciência das empresas rés ou da instituição financeira nas transações alegadamente fraudulentas, rompendo o nexo causal necessário para configuração da responsabilidade civil.

8. Não configurado ato ilícito imputável às rés, inexiste fundamento para o reconhecimento de danos morais, sendo insuficiente a simples alegação de aborrecimentos ou prejuízos financeiros.

9. O juízo de origem instruiu regularmente o feito, inclusive com audiência de instrução e oportunidade de produção de provas, tendo o Apelante desistido expressamente de outras diligências, o que impede, por preclusão, a reabertura da instrução em grau recursal.

10. A sentença analisou adequadamente as provas e aplicou corretamente a distribuição do ônus probatório, prevista no art. 373, I, do CPC, não se verificando cerceamento de defesa.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade civil por atos de funcionários exige prova de que os atos foram praticados no exercício das funções ou em razão delas, nos termos do art. 932, III, do CC.

2. A ausência de nexo de causalidade entre os danos alegados e a conduta das empresas ou instituição financeira ré afasta a obrigação de indenizar.

3. É inadmissível inovação recursal para incluir fatos ou fundamentos não alegados na petição inicial.

4. A preclusão lógica impede a reabertura da instrução probatória quando a parte expressamente desiste da produção de novas provas na fase adequada.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 187, 206, § 3o, V, 927 e 932, III; CPC, arts. 55, 370, 371, 373, I, 487, I, e 1.013, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2123047/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 23.04.2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2393261/BA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 09.09.2024; STJ, AgInt no REsp 2031362/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 27.05.2024; TJMT, RAC 1026876-17.2022.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 29.05.2024; TJMT, RAC 1001366-75.2021.8.11.0087, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 19.09.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interpostos por
JOÃO BATISTA ALVES DA SILVA ARAÚJO
contra r. sentença proferida pelo d. Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais ajuizada contra
SEDAVINIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA.
,
CONSTRUTORA GONÇALES RODRIGUES LTDA.
e
ITAÚ UNIBANCO S.A.
, que
julgou improcedente a pretensão autoral,
sob o fundamento de que o Autor/Apelante não logrou êxito em comprovar o fato constitutivo de seu direito, especialmente a existência de ato ilícito praticado pelas Requeridas/Apeladas (
vide
ID. 274909101).

Por suas razões recursais de ID. 274909104, o Apelante sustenta ter sido vítima de “
um

trama ardiloso
(Sic.)” orquestrado pela ex-funcionária
Andréia
, com o conhecimento das empresas Requeridas/Apeladas.

Alega ser semianalfabeto e que foi coagido a assinar diversos documentos sem conhecer seu conteúdo, inclusive o termo de ajuste de vontade.

Afirma, outrossim, que foi forçado a comparecer a uma reunião nas dependências da empresa, na presença de um segurança aparentemente armado.

Argumenta que as empresas requeridas teriam responsabilidade pelos atos praticados por sua funcionária e que foi vítima de estelionato, resultando em movimentações financeiras superiores a R$ 218.000,00 (duzentos e dezoito mil reais).

Sustenta, ainda, que a sentença não teria analisado adequadamente as provas apresentadas.

Com essas considerações, requer a
conversão do julgamento em diligência
para reabertura da instrução e,
alternativamente
, a
reforma da sentença
com a procedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas pelos Apelados aos IDs. 274909107, 274909109 e 274909110, pugnando pelo
desprovimento do recurso
.

Recurso tempestivo (ID. 274909106) e dispensado do preparado (ID. 275421360).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINARES)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Augusta Câmara:

I) DA HIPOTÉTICA CONEXÃO

O Apelado
BANCO ITAÚ S.A.
alega, em suas contrarrazões, a existência de conexão entre a presente ação e outras supostamente propostas pelo Autor/Apelante, requerendo a reunião dos processos para julgamento conjunto, nos termos do art. 55 do CPC.

Contudo,
a alegação não merece prosperar
.

Para que seja reconhecida a conexão, é necessário que as ações estejam em curso simultaneamente e que haja identidade de pedido ou causa de pedir entre elas, conforme dispõe o art. 55,
caput
, do CPC: “
Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.
”

No caso em análise,
o BANCO ITAÚ S.A. não comprovou a efetiva existência das ações que seriam conexas à presente demanda
, limitando-se a
alegações genéricas
, sem indicar os números dos processos ou juntar documentos que evidenciassem suas tramitações.

Ademais, em relação à ação anteriormente mencionada, qual seja, Processo n. 0022864-27.2015.811.0001, não há que se falar em conexão, mas, sim, hipotética ocorrência de coisa julgada com o decidido nos autos da Ação n. 0022864-27.2015.811.0001, como já suscitado em contestação e afastado em despacho saneador de ID. 274909066.

No caso em apreço, embora haja similitude entre as partes e parte da causa de pedir,
percebe-se que as ações possuem objeto distinto
.

Na ação anterior de n. 0022864-27.2015.811.0001, conforme se depreende dos autos, o Autor questionava a legitimidade da abertura da conta bancária e a cobrança específica de um débito no valor de R$ 322,90 (trezentos e vinte e dois reais e noventa centavos). Já na presente demanda, por outro lado, o objeto principal é a responsabilidade das empresas Requeridas pelos atos praticados pela ex-funcionária
Andréia
, incluindo movimentações financeiras que teriam atingido o valor de R$ 218.000,00 (duzentos e dezoito mil reais).

Ademais, é cediço que a coisa julgada se opera nos limites da lide e das questões decididas (art. 503, CPC), de modo que a
improcedência da ação anterior
, que versava sobre a legitimidade da abertura da conta,
não obsta o ajuizamento de nova ação com objeto distinto
, ainda que relacionado à mesma relação jurídica de base.

Nesse contexto, embora o julgamento da ação anterior possa repercutir na análise do mérito da presente demanda, especialmente quanto à legitimidade da abertura da conta bancária,
não se verifica a identidade de ações necessária à configuração da coisa julgada
,
tampouco conexão
, eis que, conforme dispõe o art. 55, § 1o, do CPC, “
Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado
”,
o que é o caso da ação anteriormente citada
.

Desta forma, na ausência de comprovação da existência de outras ações em curso com identidade de pedido ou causa de pedir,
rejeito a preliminar de conexão
.

II) DA PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO

Ultrapassada a aludida preliminar, imperioso analisar a prejudicial de mérito relativa à prescrição, suscitada em contestação e reiterada em contrarrazões por
SEDAVINIL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA.
, a qual pode ser conhecida de ofício, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Versa a presente demanda sobre pleito indenizatório por danos materiais e morais, decorrentes de suposto ato ilícito praticado pelas empresas Requeridas/Apelados, consubstanciado na abertura não autorizada de conta bancária e nas movimentações financeiras realizadas.

Ao ponto, nos termos do art. 206, § 3o, V, do Código Civil, a pretensão de reparação civil prescreve em 03 (três) anos:

“Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 3o Em três anos:

(...)

V - a pretensão de reparação civil;”

No caso em apreço, a
abertura da conta bancária ocorreu em 25/03/2010
, conforme incontroverso nos autos. Por seu turno, a
ação foi ajuizada em 28/07/2016
, ou seja, mais de 06 (seis) anos após a abertura da conta e das primeiras movimentações financeiras.

Ocorre que,
em se tratando de responsabilidade civil
, o
termo inicial da prescrição segue a regra da
actio nata
, segundo a qual o prazo prescricional tem início a partir do momento em que nasce o direito de ação, isto é, quando o titular do direito tem ciência da violação ou da lesão ao seu direito subjetivo.

No caso dos autos, o Autor/Apelante afirma que somente tomou conhecimento das irregularidades no final do ano de 2014, quando recebeu notificação da instituição financeira. A partir desse momento, nasceu a pretensão reparatória.

Considerando que a ação foi ajuizada em 28/07/2016, e que o termo inicial do prazo prescricional teria sido o momento em que o Autor/Apelante tomou conhecimento da irregularidade (final de 2014), não haveria que se falar em prescrição, pois não transcorrido o prazo trienal.

Verifico que, embora o Autor/Apelante tenha mencionado o ajuizamento de ação anterior (n. 0022864-27.2015.811.0001), que
poderia ter interrompido o prazo prescricional nos termos do art. 202, I, do Código Civil
.

Em caso assemelhado, este Sodalício já decidiu:

“APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA EXTINTA POR PRESCRIÇÃO - PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - APLICAÇÃO DA TEORIA DA ACTIO NATA - PENDÊNCIA DE LIDE EM QUE SE DISCUTE O SUPOSTO ATO ILÍCITO - CONDIÇÃO IMPEDITIVA DA FLUÊNCIA DO PRAZO – TERMO INICIAL - TRÂNSITO EM JULGADO DO PROCESSO ANTERIOR – PREJUDICIAL AFASTADA – RECURSO PROVIDO.
Pela aplicação da teoria da actio nata, o prazo prescricional da pretensão de reparação civil só começa a fluir a contar do trânsito em julgado da Ação em que se discute o ato ilícito, pois a partir de então é que se tem amplo conhecimento do fato, da sua extensão e das consequências
.”
(TJ/MT. RAC 1026876-17.2022.8.11.0003. Relator Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 29/05/2024, DJe: 31/05/2024; g. n.).

Além do mais,
não há nos autos elementos suficientes para aferir com precisão o termo inicial da prescrição
, de sorte que “
Em situações peculiares, nas quais a vítima não detém plena consciência do dano nem de sua extensão, a jurisprudência desta Corte tem adotado a teoria subjetiva da actio nata, elegendo a data da ciência como termo inicial da prescrição
” (
Ex vi
STJ. REsp: 2123047 SP 2023/0139578-0. Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma. J. 23/04/2024, DJe: 30/04/2024).

Outrossim, tratando-se de relação jurídica de cunho continuado, as restrições cadastrais e os protestos decorrentes das movimentações financeiras podem ter persistido ao longo do tempo, renovando-se o prazo prescricional a cada nova lesão.

Diante dessas considerações e da ausência de elementos suficientes para delimitar com segurança o termo inicial da prescrição,
tenho que não restou evidenciada a ocorrência da prescrição
,
razão pela qual afasto a prejudicial de mérito
.

III) DA ANÁLISE DE OFÍCIO DE POSSÍVEL INOVAÇÃO RECURSAL:

Analisando detidamente o feito,
observo que o Apelante traz em suas razões recursais argumento não discutido na petição inicial
, consistente na
alegação de que teria sido coagido a assinar documentos e a participar de reunião nas dependências da empresa, na presença de um segurança supostamente armado
.

Entretanto, tais questões foram trazidas
apenas
em sede de Recurso de Apelação,
não sendo alegados na petição inicial, tampouco foram objeto de debate e decisão em primeira instância, configurando inovação recursal inadmissível, por implicar supressão de instância, em violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

É pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que o efeito devolutivo da apelação se limita às questões efetivamente suscitadas e discutidas no processo, não sendo admissível a inclusão de novas teses jurídicas em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao contraditório e à ampla defesa.

É o que preconiza o art. 1.013, §1o, do Código de Processo Civil:

"Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado."

Em caso análogo já decidiu este Sodalício:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE DIVÓRCIO E ALIMENTOS – EXCLUSÃO DE BEM DA PARTILHA – IMPOSSIBILIDADE – INOVAÇÃO RECURSAL – ALEGADA AUSÊNCIA DE DÍVIDA A SER PARTILHADA- DÍVIDA NÃO IMPUGNADA NA CONTESTAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – MINORAÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA A FILHA MENOR – AUSÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE DE SUPORTAR O PERCENTUAL FIXADO – OBSERVÂNCIA AO BINÔMIO – VALOR MANTIDO – DIVISÃO DE BENS ‘INSTRUMENTOS DE TRABALHO’ – DESCABIMENTO – ARTIGO 1.659 DO CC – AUTORIZAÇÃO PARA LEVANTAMENTO DE VALOR- ACORDO ENTRE AS PARTES – OMISSÃO NA SENTENÇA – RECONHECIMENTO – PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO AUTOR E DESPROVIDO DO RECURSO DAS RÉS.
Se a tese veiculada na apelação não foi, em momento algum, suscitada no decorrer da fase instrutória e, portanto, não foi submetida ao contraditório, à ampla defesa, não pode ser objeto de apreciação na fase recursal
. Para alteração do valor da prestação alimentícia é insuficiente a simples alegação de impossibilidade de pagá-lo, devendo o alimentante provar que é incapaz de arcar com a aludida verba alimentar, o que não ocorreu. Nos termos do art. 1.659 do Código Civil, não cabe a partilha de bens do salão, vez que tal bem é considerado instrumento de trabalho e, por isso, deve ser excluído da partilha.”
(TJ/MT. RAC 10013667520218110087. Relator Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 19/09/2023, DJe: 25/09/2023; g. n.).

Nesse cenário,
deixo de conhecer,
de ofício
, dos argumentos recursais relativos à alegada coação visando à assinatura de documentos e à participar de reunião nas dependências da empresa
, por constituírem inovação da causa de pedir,
limitando a cognição recursal aos fundamentos apresentados na petição inicial e rebatidos na sentença recorrida
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Superadas as preliminares/prejudicial de mérito e presentes os pressupostos de admissibilidade,
passo ao exame dos demais argumentos deduzidos na Apelação
.

Ressai dos autos que
JOÃO BATISTA ALVES DA SILVA ARAÚJO
manejou Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais em face de
SEDAVINIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA.
,
CONSTRUTORA GONÇALES RODRIGUES LTDA.
e
ITAÚ UNIBANCO S.A
., argumentando ter trabalhado nas duas primeiras requeridas e obteve informações de que havia sido aberta uma conta bancária (no 194648, agência no 1676) junto à instituição financeira Requerida, sem o seu consentimento.

Afirmou que a ex-funcionária
Andréia Alves da Silva
confessou a abertura da conta e a realização de diversas transações bancárias, o que resultou em protestos e restrições cadastrais em seu CPF, gerando-lhe danos de ordem moral e material.

À vista disso, requereu a condenação dos Requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Regularmente citados, os Requeridos apresentaram contestações.

O
BANCO ITAÚ S.A.
arguiu a preliminar de coisa julgada, apontando o julgamento da ação no 0022864-27.2015.811.0001, na qual o autor havia questionado exatamente a mesma conta-corrente, sendo a demanda julgada improcedente. No mérito, sustentou a regularidade da contratação e do débito cobrado, ante a existência de vínculo contratual, tendo apresentado a Proposta de Abertura de Conta (PAC) assinada pelo autor, além de análise comparativa de assinaturas que atestou a autenticidade.

Já a
CONSTRUTORA GONÇALES RODRIGUES LTDA.
arguiu as preliminares de prescrição, considerando que a abertura da conta ocorreu em 25/03/2010 e a ação foi proposta em 28/07/2016; e de ilegitimidade passiva, alegando que os atos ilícitos foram praticados pela ex-funcionária Andréia Alves da Silva. No mérito, sustentou que o autor tinha ciência da abertura da conta, inclusive tendo assinado, como testemunha, termo de ajuste de vontade em que Andréia confessou os atos ilícitos, o que comprovaria a ausência de responsabilidade da empresa.

A seu turno, a
SEDAVINIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA.
arguiu a preliminar de ilegitimidade passiva, sustentando não manter vínculo empregatício com o autor, tendo sido vendida em fevereiro de 2019. Suscitou, ainda, a prejudicial de mérito da prescrição. No mérito, defendeu a inexistência de qualquer ato ilícito, destacando que o autor assumiu a existência da conta e apenas negou ter realizado as movimentações financeiras.

Realizadas audiência de conciliação e fase instrutória (ID. 274909096), o Juízo singular proferiu sentença, nos seguintes termos:

“(...) Trata-se de Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais ajuizada por
João Batista Alves da Silva Araújo
em desfavor de
SEDAVINIL Indústria e Comércio de Tintas Ltda. – EPP, Construtora Gonçalves Rodrigues Ltda. e Itaú Unibanco S/A
.

Pretende a parte autora que a parte requerida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), sob a alegação de abertura indevida de conta bancária em seu nome, bem como movimentações financeiras que resultaram na restrição de seu crédito.

Dispõe o art. 373, do Código de Processo Civil:

(...)

Dessa forma, considerando a distribuição do ônus da prova, caberia à parte autora a comprovação dos atos irregulares praticados pela requerida e o abalo sofrido com a situação narrada na petição inicial.

Em que pese à narrativa fática exposta na petição inicial e os documentos acostados, é notório que a parte autora não logrou êxito em cumprir o estabelecido no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Analisando detidamente os autos, em que pese à alegação de abertura irregular de conta bancária em nome da parte autora, observa-se que anteriormente houve o ajuizamento pelo autor do processo n. 0022864-27.2015.811.0001, em desfavor do Banco Itaú S/A, onde fora discutida a irregularidade da conta bancária existente, no entanto, a ação foi julgada improcedente.

Nota-se que não há que se falar em qualquer irregularidade na abertura da conta bancária aberta pelo autor junto a instituição financeira.

Ademais, no que tange às alegações de transações financeiras irregulares, praticadas pela parte requerida em nome da parte autora, verifica-se do documento acostado ao id 2990473 que eventuais irregularidades praticadas em nome do autor, foram cometidas pela Sra. Andréia Alves da Silva, sendo cabível ressaltar que o autor, inclusive, assinou o termo de ajuste de vontade como testemunhas.

Desse modo, a parte autora não logrou êxito em comprovar o fato constitutivo de seu direito, não restando comprovada qualquer irregularidade cometida pela parte requerida, que pudesse ensejar em sua responsabilização ao pagamento de danos morais.

Deixo de enfrentar os demais argumentos deduzidos no processo, porque desnecessários para diminuir a autoridade desta sentença, conforme art. 489, § 1o, IV do NCPC, agindo, este Juízo, em obediência também ao comando Constitucional do art. 5o, LXXVIII.

Posto isso, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais ajuizada por
João Batista Alves da Silva Araújo
em desfavor de
SEDAVINIL Indústria e Comércio de Tintas Ltda. – EPP, Construtora Gonçalves Rodrigues Ltda. e Itaú Unibanco S/A
.

Condeno
a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme determina o art. 85, §2o do CPC, todavia, a execução do valor ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.”

Pois bem.

Extrai-se dos autos que o cerne da controvérsia reside na responsabilidade das empresas Apeladas e da instituição financeira Apelada pelos danos supostamente causados ao Apelante, em razão da abertura de conta bancária e das movimentações financeiras realizadas pela ex-funcionária
Andréia Alves da Silva
.

Sem delongas, quanto à abertura da conta bancária,
verifico que a matéria já foi objeto de análise na ação n. 0022864-27.2015.811.0001
,
na qual se reconheceu a regularidade da contratação
.

Embora tal decisão não tenha feito coisa julgada material para a presente demanda, pelos motivos já expostos,
ela constitui elemento de prova relevante quanto à legitimidade da abertura da conta
.

De mais a mais, vê-se que a instituição financeira Apelada trouxe aos autos a Proposta de Abertura de Conta (PAC) assinada pelo Apelante, bem como realizou análise comparativa de assinaturas, a qual confirmou a autenticidade da assinatura do Apelante no contrato.

Não bastasse isso, conforme narrativa do próprio Autor/Apelante na inicial, a
conta foi aberta para recebimento de salário
, o que denota a
existência de um propósito legítimo para a contratação
.

Nesse contexto,
não vislumbro irregularidade na abertura da conta bancária que possa ensejar responsabilização das Apeladas
.

Dito isso, no que tange às movimentações financeiras realizadas na conta, as quais o Apelante alega que teriam sido efetuadas pela ex-funcionária
Andréia Alves da Silva
, sem seu conhecimento ou autorização, constato a existência de um “
Termo de Ajuste de Vontade
” (
Cf
. 274909045 - págs. 6/7), no qual a
ex-funcionária confessa ter realizado operações bancárias em nome de JOÃO BATISTA ALVES DA SILVA ARAÚJO
,
tendo o próprio Apelante assinado o documento na condição de testemunha
.

Tal documento, longe de demonstrar a responsabilidade das empresas Requeridas/Apeladas,
evidencia que os atos foram praticados pela ex-funcionária à revelia do conhecimento das empresas
, tanto que estas, ao tomarem ciência dos fatos, promoveram a formalização do referido termo, com a
devolução parcial dos valores desviados
.

Para que se configure a responsabilidade do empregador por atos de seus empregados, serviçais ou prepostos, nos termos do art. 932, III, do Código Civil, é necessário que tais atos tenham sido praticados no exercício do trabalho que lhes competir ou em razão dele.

No caso em apreço,
não há evidências de que a ex-funcionária
Andréia
tenha agido no exercício de suas funções ou em razão delas
, quando realizou as movimentações financeiras na conta do Apelante. Ao contrário,
os elementos dos autos indicam que ela agiu em interesse próprio
, à revelia das empresas Apeladas,
o que afasta a responsabilidade destas pelos atos praticados
.

Como bem observado pelo douto juízo sentenciante, o
Autor/Apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar que as empresas Requeridas/Apeladas teriam conhecimento ou anuência quanto às operações realizadas pela ex-funcionária
, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, I, do CPC.

Isso porque, a responsabilidade civil, seja na modalidade subjetiva ou objetiva, pressupõe a existência de três elementos essenciais:
conduta
(ação ou omissão),
dano
e
nexo de causalidade
entre a conduta e o dano.

No caso dos autos, ainda que se considere a existência de danos ao Apelante, decorrentes das movimentações financeiras não autorizadas,
não se verifica nexo de causalidade entre tais danos e qualquer conduta das empresas Apeladas ou da instituição financeira Apelada
.

Esse entendimento encontra amparo na jurisprudência pátria:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. ATO ILÍCITO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. GOLPE OLX OU GOLPE INTERMEDIÁRIO. RESPONSABILIDADE CULPOSA E NEXO DE CAUSALIDADE. CULPA CONCORRENTE. FRAUDE DE TERCEIRO. ESTELIONATÁRIO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, CPC. DANOS MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. A responsabilidade civil por ato ilícito exige, para fins de reparação, que a vítima prove o dano e a conduta culposa do agente, bem como o nexo de causalidade entre eles (arts. 186 e 927 do Código Civil). 2. Incumbe ao autor do ônus de demonstrar o nexo de causalidade entre a conduta da requerida o prejuízo sofrido em virtude da compra e venda, oriunda da fraude conhecida como ‘golpe do OLX’, em conformidade com que preceitua o art . 373, inciso I, do CPC. 3. Em caso de fraude praticada por terceiro estelionatário, conhecida como ‘golpe do OLX’, e não sendo comprovada a responsabilidade do proprietário, deve ser afastada a obrigação de indenizar os prejuízos sofridos. 4. A responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais está calcada no fato objetivo da derrota processual. Assim, a reforma da sentença em relação à condenação parcial imposta à requerida autoriza a condenação do autor ao pagamento da verba honorária respectiva. Inteligência do art. 85, 2o, do CPC. 5. Provido o apelo não há falar-se em majoração da verba honorária nesta seara recursal, à luz do art. 85, § 11, do CPC e precedente qualificado do STJ - Tema 1059. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E PROVIDO.”
(TJ/GO. RAC 5595109-79.2021.8.09.0051. Relator Des. Anderson Máximo de Holanda, 10a Câmara Cível. Julgamento: 03/06/2024).

Em suma, quanto às empresas Apeladas, como já exposto,
não há evidências de que tenham agido com culpa ou dolo, nem de que a ex-funcionária tenha praticado os atos no exercício de suas funções ou em razão delas
,
o que afasta a responsabilidade objetiva ou subjetiva
.

No que tange à instituição financeira Apela, de igual modo,
não se vislumbra falha na prestação do serviço que possa ensejar sua responsabilização
, uma vez que a abertura da conta e as movimentações financeiras seguiram os procedimentos regulares, com a utilização de documentos e assinaturas autênticos, sendo que o débito específico mencionado na inicial (R$ 322,90) decorreu da
utilização do serviço de Adiantamento ao Depositante
, conforme demonstram os extratos bancários juntados aos autos, a exemplo do ID. 274908926,
sendo legítima a cobrança
.

Destarte,
ausente o nexo de causalidade entre a conduta das Apeladas e os danos alegados pelo Apelantes
,
não há que se falar em responsabilidade civil, seja na modalidade subjetiva, seja na objetiva
.

Em continuidade, no que concerne aos danos morais, é cediço que sua configuração pressupõe a existência de um ato ilícito que cause lesão à dignidade, à honra, à integridade psíquica ou a outro direito da personalidade.

Porém, no caso em tela,
não restou demonstrada a prática de ato ilícito pelas Apeladas
, nem a existência de lesão a direito da personalidade do Apelante que possa ser imputada às Apeladas,
o que por si só já afasta a pretensão indenizatória
.

Nessa ordem de ideias, como bem pontuou a sentença recorrida,
o Apelante não logrou êxito em comprovar os danos de ordem moral que alega ter sofrido
, limitando-se a narrar os fatos sem demonstrar de que forma teriam afetado sua honra, dignidade ou integridade psíquica.

Em situação análoga, a colenda Corte Cidadã assentou:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. ACOLHIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. A condenação por danos morais - qualquer que seja o rótulo que se confira ao tipo de prejuízo alegado - tem por pressuposto necessário que haja circunstâncias excepcionais e devidamente comprovadas de que o consumidor efetivamente arcou com insuficiência ou inadequação do serviço causadora de forte abalo ou dano em seu direito de personalidade. 3. O mero aborrecimento, mágoa ou excesso de sensibilidade por parte de quem afirma dano moral, por serem inerentes à vida em sociedade, são insuficientes à caracterização do abalo, visto que tal depende da constatação, por meio de exame objetivo e prudente arbítrio, da real lesão à personalidade daquele que se diz ofendido.3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.”
(STJ. EDcl no AgInt no AREsp: 2393261 BA 2023/0210548-5. Relatora Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma. Julgamento: 09/09/2024, DJe: 12/09/2024).

Com efeito,
ausentes os pressupostos da responsabilidade civil
, notadamente o
ato ilícito e o nexo causal
,
não procede a pretensão de condenação das Apeladas ao pagamento de indenização por danos morais
.

Outrossim, cumpre analisar a alegação do Apelante de que a sentença não teria valorado adequadamente as provas dos autos.

Como é consabido, o sistema processual civil brasileiro adota o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o juiz apreciará livremente a prova, atribuindo-lhe o valor que entender adequado, desde que fundamente sua decisão (art. 371, CPC).

A propósito:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO QUANTI MINORIS. COMPRA E VENDA AD CORPUS. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO AD MENSURAM. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE PROVAS NÃO CONSIDERADAS PELO TJSP. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA PROVA E DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N.s 5 E 7 DO STJ. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência do STJ entende pela prevalência do sistema da persuasão racional, segundo a qual o juiz é o destinatário final da prova, cabendo-lhe valorar quais elementos são necessários para o julgamento da causa, conforme o princípio do livre convencimento motivado
. (...). 4. Agravo interno não provido.”
(STJ. AgInt no REsp: 2031362 SP 2022/0111565-0. Relator Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma. Julgamento: 27/05/2024, DJe: 29/05/2024; destaquei).

Na hipótese posta a julgamento,
denota-se que a sentença analisou detidamente as provas produzidas
, notadamente os documentos juntados aos autos e a prova oral colhida em audiência, concluindo, de forma fundamentada, pela
ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito do Autor/Apelante
, pois como evidenciado alhures,
o Autor/Apelante não se incumbiu do ônus da prova
, expresso no art. 373, I, do CPC, uma vez que
não comprovou que as empresas Apeladas teriam agido com culpa ou dolo, nem que a ex-funcionária teria praticado os atos no exercício de suas funções ou em razão delas
, elementos essenciais para a configuração da responsabilidade civil.

Ao contrário, as provas dos autos, notadamente o "Termo de Ajuste de Vontade", indicam que a ex-funcionária agiu à revelia do conhecimento das empresas, em interesse próprio, o que afasta a responsabilidade destas pelos atos praticados.

Além do mais, a alegação de que o Autor/Apelante seria semianalfabeto não encontra respaldo nas provas dos autos.

Assim sendo, tenho que a sentença recorrida valorou adequadamente as provas produzidas,
não merecendo reforma quanto a este aspecto
.

Por fim, quanto ao pedido de conversão do julgamento em diligência, para reabertura da instrução probatória,
entendo que não merece acolhimento
.

O art. 370 do CPC confere ao juiz a prerrogativa de determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Por sua vez, o art. 371 estabelece que o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido.

Todavia,
in casu
, conforme se observa do Termo de Audiência de Instrução encartado no ID. 274909096, o feito foi devidamente instruído, com a oitiva de
JOÃO BATISTA ALVES DA SILVA ARAUJO
, dos prepostos das requeridas e de testemunhas, inclusive daquela levada pelo Apelante, quem seja,
Flávio de Souza Moreth
,
desistindo de suas testemunhas anteriormente arroladas
, eis que, ao final da instrução, as partes expressamente “
desistem da produção de mais provas e pugnam por memoriais remissivos
”, tendo a magistrada dado “
por encerrada a fase instrutória
”.

É importante enfatizar que o Autor/Apelante teve oportunidade de requerer a produção de provas, tendo solicitado, conforme manifestação de ID. 274909062,
somente a produção de prova testemunhal
, arrolando testemunhas, nada manifestando acerca de eventual interesse na realização de perícia grafotécnica e quebra de sigilo bancário.

Tal manifestação expressa caracteriza
preclusão lógica e consumativa
, impedindo o Autor de,
agora em sede recursal
, pleitear a
reabertura da instrução probatória para produção de provas
que poderia e deveria ter requerido na fase processual adequada.

A toda evidência, a dilação probatória pretendida pelo Apelante -
oitiva da ex-funcionária Andréia, perícia grafotécnica e quebra de sigilo bancário
- poderia e deveria ter sido requerida na fase instrutória,
não se justificando sua produção nesta fase recursal
.

A par disso, tenho que os elementos já constantes dos autos são suficientes para o julgamento da lide, não se mostrando útil ou necessária a produção de novas provas.

Por conseguinte, não merece guarida a tese de cerceamento de defesa dos direitos do Autor/Apelante como parte hipossuficiente nesta relação jurídica e a consequente conversão do julgamento deste recurso para reabertura da instrução probatória, eis que
preclusa
.

Por todo o exposto,
REJEITO
as preliminares/prejudicial arguidas para conheço do recurso para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível de
JOÃO BATISTA ALVES DA SILVA ARAÚJO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, acrescidos dos que ora foram expendidos.

Em razão da sucumbência recursal,
majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante aos apelados para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025